Tribunal: TJES
Processo: 0000331-41.2018.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-41.2018.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACYR BAPTISTA LAURINDO e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS –
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS – JUNTADA DE CÓPIA DO TÍTULO – POSSIBILIDADE – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 298 STJ – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – REQUISITO NÃO EVIDENCIADO – ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA – VALORES SUPOSTAMENTE DEVIDOS NÃO COMPROVADOS – REJEIÇÃO – COBRANÇAS ABUSIVAS – VEDAÇÃO DO JULGADOR RECONHECER DE OFÍCIO – DEVER DO INTERESSADO DEMONSTRAR DE FORMA PRECISA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Não se verifica a nulidade da r. sentença, sendo certo que cabe ao magistrado singular, na qualidade de destinatário das provas, estabelecer quais meios probatórios são necessários ao deslinde da causa.

2.
Sendo a presente demanda de natureza monitória, não há exigência legal para apresentação da via original do título cuja constituição é almejada. Precedente.

3.
Acerca do alegado direito ao alongamento da dívida, estabelece a Súmula 298 do C. STJ que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

4.
Entretanto, nos termos do entendimento jurisprudencial,
“
esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.”

(TJES, Data: 11/Mar/2021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001882-15.2020.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Tutela de Urgência).

5.
Na espécie, tal como pontuado na r. sentença, não restou demonstrado a existência de pedido administrativo para concessão da prorrogação do pagamento da dívida, sendo esta, como visto, uma diligência indispensável para deferimento da prorrogação.

6.
Também não resta demonstrado que o bem oferecido em garantia ostenta e condição de bem de família, sendo que as alegações do apelante/embargante são desprovidas de provas, o que viabiliza, então, a constrição judicial sobre o mesmo.

7.
No que diz respeito ao alegado excesso de cobrança, o Código de Processo Civil, ao tratar da via processual em cotejo, estabelece que, sendo manejado embargos à ação monitória, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sendo que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. (art. 702, § 2º e § 3º, do CPC).

8.
Nos autos, o apelante/embargante não anexou memória de cálculo apontado o correto valor de crédito, sendo medida necessária, como feito no bojo da r. sentença, a rejeição da tese de excesso de cobrança.

9.
Acerca da existência de cobranças abusivas no contrato, vale consignar que, conforme o Verbete Sumular nº 381 do C. STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, de modo que deve a parte interessada demonstrar, de forma precisa, a ilegalidade da conduta da instituição bancária.

10.
Sendo assim, muito embora o embargante evidencie sua irresignação com pontuais cobranças – como a Taxa de Abertura de Crédito, Taxa de Assistência Técnica e Seguro Penhor – é de se reconhecer, como feito pela ilustre julgador primevo, que o embargante sequer indica na inicial que os serviços cobrados não teriam sido realizados, admitindo a prestação respectiva.

11.
Por fim, acerca do indeferimento da gratuidade da justiça, o mesmo entendimento deve ser mantido neste grau recursal. Conforme consignado em sentença, o embargante, à época, apontava “ser possuidor de veículos, empresas e dezoito imóveis”, situação apta a mitigar a alegação de fragilidade econômica.

1
2
. Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARLON CHIERICI LAURINDO e OUTROS
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
monitória

ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
, julgou improcedente os embargos monitórios opostos pelo apelante.

Aduzem os recorrentes, sucessores do Sr. Acyr Baptista Laurindo, que a r. sentença deve ser anulada ante o cerceamento ao direito de defesa. No mérito, sustenta a nulidade do título uma vez que há a necessidade de juntada do documento original.

Sustenta, ademais, ser indevida a negativa da gratuidade da justiça por ele pretendida.

Alega, ainda, o direito ao alongamento da dívida (Súmula 298 do STJ) e, também, ser descabida a alienação de bem de família.

Sustenta, por fim, a existência de excesso de cobrança e, também a presença de cobranças abusivas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em grau recursal, constatado o falecimento do Sr. Acyr Baptista Laurindo, fora realizada a habilitação nos autos de seus herdeiros.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000331-41.2018.8.08.0005

APELANTE
:
MARLON CHIERICI LAURINDO e OUTROS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARLON CHIERICI LAURINDO e OUTROS
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
monitória

ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
, julgou improcedente os embargos monitórios opostos pelo apelante.

Aduzem os recorrentes, sucessores do Sr. Acyr Baptista Laurindo, que a r. sentença deve ser anulada ante o cerceamento ao direito de defesa. No mérito, sustenta a nulidade do título uma vez que há a necessidade de juntada do documento original.

Sustenta, ademais, ser indevida a negativa da gratuidade da justiça por ele pretendida.

Alega, ainda, o direito ao alongamento da dívida (Súmula 298 do STJ) e, também, ser descabida a alienação de bem de família.

Sustenta, por fim, a existência de excesso de cobrança e, também a presença de cobranças abusivas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em grau recursal, constatado o falecimento do Sr. Acyr Baptista Laurindo, fora realizada a habilitação nos autos de seus herdeiros.

Inicialmente, não verifico a nulidade da r. sentença, sendo certo que cabe ao magistrado singular, na qualidade de destinatário das provas, estabelecer quais meios probatórios são necessários ao deslinde da causa.

Veja-se:

(...) 1.
O magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa. 2. Na hipótese dos autos, que trata de Cédula de Crédito Bancário, a cobrança de encargos ilegais pode ser provada por meio da análise do contrato e outras provas documentais, sendo desnecessária a prova pericial ou oral para atestar a existência de tais ilegalidades. 3. Nos casos em que a prova documental cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão fundamentada – inexiste a necessidade de produção de novas provas, em prol da razoável duração do processo.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 09/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001433-79.2013.8.08.0068, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários)

Na espécie, tal como consta no mencionado precedente, trata-se de demanda cujo objeto é a cobrança de valores oriundos de cédula de crédito, sendo que a prova necessária é de natureza documental.

Superado tal ponto, sendo a presente demanda de natureza monitória, não há exigência legal para apresentação da via original do título cuja constituição é almejada. Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL NÃO ATENDIDA – INSTRUÇÃO DA INICIAL COM CÓPIA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Via de regra, deve a ação executiva extrajudicial ser instruída com a via original do título exequendo, o que se justifica em razão da possibilidade da circulação do título de crédito, e, por conseguinte, para evitar dupla execução aparelhada com a mesma cártula. 2.
Já em relação a ação monitória, não há exigência legal para apresentação da via original do título cuja constituição é almejada, bastando a instrução da ação com prova escrita da dívida (arts. 700 e 373, I, do CPC/2015), razão pela qual a cópia do título executivo acostada à inicial revela-se suficiente ao processamento da demanda.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 06/Jul/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000602-23.2020.8.08.0056, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Nota de Crédito Rural)

Acerca do alegado direito ao alongamento da dívida, estabelece a Súmula 298 do C. STJ que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

Entretanto, nos termos do entendimento jurisprudencial,
“
esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.”

(TJES, Data: 11/Mar/2021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001882-15.2020.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Tutela de Urgência).

Na espécie, tal como pontuado na r. sentença, não restou demonstrado a existência de pedido administrativo para concessão da prorrogação do pagamento da dívida, sendo esta, como visto, uma diligência indispensável para deferimento da prorrogação.

Ademais, também o apelante não logrou demonstrar as intemperes climáticas alegadamente sofridas, não de desincumbindo, então, do ônus processual imposto pelo art. 373 do Código de Processo Civil.

Também não resta demonstrado que o bem oferecido em garantia ostenta e condição de bem de família, sendo que as alegações do apelante/embargante são desprovidas de provas, o que viabiliza, então, a constrição judicial sobre o mesmo. Cito, a respeito:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EFETIVA MORADIA PERMANENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O núcleo conceitual do instituto denominado “bem de família” consiste na utilização do imóvel para a residência permanente da entidade familiar, a fim de assegurar a concretização do direito social fundamental à moradia, garantido no Estado democrático de Direito. 2) Em não havendo provas acerca da efetiva moradia permanente, cujo ônus é atribuível aos devedores, inviável a caracterização da impenhorabilidade do imóvel. Precedente TJES.
3) Apesar dos elementos coadunados e dos fatos articulados nas razões do agravo, não se vislumbra alteração substancial do conjunto fático-probatório, de modo a ensejar, nesse momento, a modificação do que decidido nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo na Apelação. 4) Recurso desprovido. (TJES, Data: 14/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002592-64.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, Assunto: Efeito Suspensivo a Recurso)

No que diz respeito ao alegado excesso de cobrança, o Código de Processo Civil, ao tratar da via processual em cotejo, estabelece que, sendo manejado embargos à ação monitória, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
, sendo que,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.
(art. 702, § 2º e § 3º, do CPC).

Nos autos, o apelante/embargante não anexou memória de cálculo apontado o correto valor de crédito, sendo medida necessária, como feito no bojo da r. sentença, a rejeição da tese de excesso de cobrança.

Acerca da existência de cobranças abusivas no contrato, vale consignar que, conforme o Verbete Sumular nº 381 do C. STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, de modo que deve a parte interessada demonstrar, de forma precisa, a ilegalidade da conduta da instituição bancária.

Sendo assim, muito embora o embargante evidencie sua irresignação com pontuais cobranças – como a Taxa de Abertura de Crédito, Taxa de Assistência Técnica e Seguro Penhor – é de se reconhecer, como feito pela ilustre julgador primevo, que o embargante sequer indica na inicial que os serviços cobrados não teriam sido realizados, admitindo a prestação respectiva.

Por fim, acerca do indeferimento da gratuidade da justiça, o mesmo entendimento deve ser mantido neste grau recursal. Conforme consignado pelo culto colega magistrado Dr.
EVANDRO COELHO DE LIMA,
em sua r. sentença, o embargante, à época, apontava “ser possuidor de veículos, empresas e dezoito imóveis”, situação apta a mitigar a alegação de fragilidade econômica.

Assim, também penso que os embargos monitórios devem ser integralmente refutados, devendo ser constituído de pleno direito o crédito expresso no documento que instrui a exordial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – quinze por cento – para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual - 20.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.